Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL CONTROVERTIDO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de comissão de corretagem alegadamente devida por contrato verbal, acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a Juízo Cível da Comarca de João Pessoa/PB, domicílio dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ausência de contrato escrito e diante da controvérsia sobre a própria existência da obrigação, é aplicável a regra especial do foro do local de cumprimento da obrigação ou a regra geral do foro do domicílio do réu.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da exceção do art. 53, III, "d", do CPC — foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita — pressupõe a existência de contrato com definição ou convergência quanto ao local de cumprimento, o que não se verifica quando a própria existência do contrato é controvertida.
4. Jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma a aplicação da regra geral de competência do art. 46 do CPC em ações de cobrança fundadas em contrato verbal sem definição inequívoca do local de cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46 e 53, III, "d"; CC, art. 327.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1969374/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2022, DJe 19.09.2022; TJDFT, Acórdão 1698744, 0734068-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 04.05.2023, DJe 07.06.2023; TJSP, AI 2108225-17.2022.8.26.0000, Rel. Des. Flávio Abramovici, j. 05.09.2022.